Tribunal: STF
Processo: Rcl 77145
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE — FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO- 
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DO JULGADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 11.3.2024, contra a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000212-25.2019.5.11.0551, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.467/2017. FGTS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. EMPREGADO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, MENOS DE 5 ANOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO ESTABILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DA TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME JURÍDICO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Em relação aos temas em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo de interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa” (e-doc. 13).



    Contra essa decisão, a Fundação Nacional de Saúde – Funasa opôs embargos de declaração rejeitados, interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelos Temas 853 e 928 da repercussão geral. Interpôs agravo regimental ao qual foi negado provimento e opôs embargos de declaração, rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. A reclamante relata cuidar-se, “na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré na qual pleiteou-se a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS” (fl. 1).



    Explica que, “na Corte Superior Trabalhista, foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único” (fl. 1).



    Relata que “a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou os Temas nº 853 e nº 928 de Repercussão Geral, nos quais ter-se-ia fixado o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de servidor que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT” (fl. 2).



    Argumenta que “o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90” (fl. 2).



    Alega que, “não sendo acolhida a violação ao precedente firmado no controle concentrado, o entendimento esposado pelo Acórdão reclamado contraria o teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF (RESERVA DE PLENÁRIO – Art. 97 da CF) ao deixar de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade” (fl. 2).



    Requer medida liminar para “suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente e com ofensa à reserva de plenário” (fl. 15).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000212-25.2019.5.11.0551, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido o ato proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 dese Supremo Tribunal.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação 
jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, 
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza 
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do 
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de Direito Administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Em 22.3.2021, este Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 44.025/RO ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa e decidiu pela competência da Justiça comum para conhecer da ação:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.025-AgR/RO, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.5.2021, grifos nossos).



    Em 28.8.2023, no julgamento da Reclamação n. 57.231-ED/RO, para o qual fui Redatora para o Acórdão, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. MUDANÇA O REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 25.9.2023).



    Em 22.8.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu o Agravo Regimental na Reclamação n. 60.220/PA:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 736/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 2. A norma a ser extraída da Súmula 736 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Extrai-se da decisão rescindenda a condenação do Município agravante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições insalubres. Assim, verifica-se que não se almejou, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. 3. Por se tratar, na origem, de pedido de rescisão de julgado, que garantiu direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, é de se reconhecer a plausibilidade da rescisória por força do art. 966, II, do CPC, uma vez que compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 60.220-AgR/PA, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023).



    No mesmo sentido, em reclamação de minha relatoria, julgou a Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA 
DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    No julgamento da Reclamação n. 31.026-AgR, para o qual fui Redatora para o acórdão, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 18.2.2020).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre a reclamante e o beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000212-25.2019.5.11.0551 e determino a remessa dos autos eletrônicos à Justiça federal comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora